Tribunal: TJDFT
Processo: 0737893-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737893-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCIO ARAUJO MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: ALAN DE SOUSA FAGUNDES D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator